Tribunal: TJPA
Processo: 0828801-32.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828801-32.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SA RIBEIRO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO). NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE LEI - EXCETO NOS CASOS DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, POR DECRETO MUNICIPAL N° 84.739/2016. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara De Execução Fiscal De Belém proferida em Ação Anulatória de Débito Fiscal cumulada com Repetição do Indébito ajuizada por SÁ RIBEIRO S/A que julgou procedente a demanda, com dispositivo nos seguintes termos:

“(...)

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte, CONFIRMO a tutela de urgência

anteriormente concedida e JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, para:

a. anular os créditos tributários de IPTU do exercício de 2018 recaídos sobre os imóveis da autora;

b. determinar que o lançamento tenha por base o valor venal do imóvel sem a incidência do FCvm, conforme já calculado nos autos, nesse ponto, somente confirmando a tutela de urgência, para que a autora possa efetuar o pagamento com base nas guias juntadas em ID 13693648.

Em consequência, declaro extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos

do art. 487, I, do NCPC.

Condeno o réu em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, I, do NCPC.

Determino que o Município proceda ao reembolso das custas antecipadas pela autora, nos

termos do art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do

TJPA).

Deixo de remeter os autos em remessa necessária, por força do que dispõe o art. 496, §3º, II, do

NCPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no

sistema.

P.R.I.C.

Belém/PA, 27 de novembro de 2020.

Em suas razões recursais (Num. 9487697), o Município de Belém alega que a incidência do Fcvm não violou o entendimento fixado na súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça, tampouco descumpriu o art. 151, I da CF e o art. 97 do CTN.

Assevera que o lançamento objeto de questionamento na demanda apenas cumpriu o que é determinado pelo o art. 33 do CTN e art. 14 da Lei 7056/77.

Aduz que o laudo apresentado não ostenta força probatória ensejadora da modificação da avaliação do valor venal feita pela administração tributária e, por conseguinte, não restam dúvidas da plena exigibilidade do crédito lançado pelo que pugna a reforma de sentença.

Subsidiariamente, impugna o capítulo da sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais para reduzir o quantum arbitrado para o percentual de 5% do valor da causa.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença (Num. 9487702).

Apelação recebida apenas no efeito devolutivo (Num. 12027021).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a sentença que julgou procedente a ação ajuizada pelo contribuinte para anular os créditos tributários de IPTU do exercício de 2018 recaídos sobre os
imóveis de sua propriedade que servem como estacionamento rotativo do Edifício Quadra Corporate, localizado na Avenida Visconde de Souza Franco, n. 05, entre Rua Municipalidade e Avenida Pedro Álvares Cabral. A área do terreno corresponde a 1.985m2, distribuída em cinco
pavimentos., bem como determinar que o lançamento tenho por base o valor venal do imóvel sem incidência do FCvm.

Alegou a parte autora que o Decreto 84.739 de 13 de janeiro de 2016 criou o fator de correção referente do valor de mercado (FCvm) na equação que determina o valor venal dos imóveis registrados na base cadastral do Município a partir de 13/01/2016, o que teria gerado a supervalorização da base de cálculo do imposto.

Aduziu que o IPTU é calculado conforme fórmulas matemáticas descritas nos arts. 6º a 14 do Regulamento do IPTU, sendo que o art. 14 fora alterado pelo Decreto 84.739/PMB, inovando ao acrescentar o FCvm à fórmula da base de cálculo do IPTU, implicando em sobrevalorização dos imóveis submetidos à sua incidência.

Ademais, defendeu a contrariedade entre o Decreto e o art. 150, I da CF, ao art. 97, II e §1º do CTN, bem como o Enunciado da Súmula 160 do STJ e art. 219, I e II da Constituição do Estado do Pará.

Por fim, alegou que o Município de Belém teria reajustado o valor unitário do metro quadrado tributável dos imóveis por meio da Portaria n. 412/2017-GABS/SEFIN, sendo que o Poder Judiciário teria reconhecido, em sede de ação direta de inconstitucionalidade e de ação popular, a impossibilidade de majoração da base de cálculo do IPTU por ato infralegal, quando efetuada acima dos índices inflacionários.

Por sua vez, segundo o Município de Belém,
teria ocorrido tão somente a alteração do valor venal do imóvel, mediante a atualização da Planta de Valores, a fim de evitar distorções de valores e problemas de lançamento decorrentes de erros ou inconsistências nos dados cadastrais dos imóveis urbanos.

Salientou que em 2016 houve a edição de decreto com pequenas alterações em itens específicos da fórmula que permite a obtenção da base de cálculo do IPTU, redundando em aumento ou redução do tributo.

Aduziu que o Decreto 84.379/2016 objetiva a aplicação do princípio da capacidade contributiva, bem como que há lei vigente prevendo a possibilidade de atualização anual da Planta de Valores Genéricos, por ato da Secretaria Municipal de Finanças, tendo como base a variação de
valores do mercado imobiliário, sem prejuízo da atualização monetária.

Por fim, o Juízo de origem julgou procedente a ação, por entender o
Decreto 84.739/2016 alterou a fórmula de cálculo do IPTU,
acrescentando como variável o fator de correção referente ao valor de mercado - FCvm.

Desta forma, concluiu que
a revisão não se deu em função do art. 16, §1º do Decreto 36.098/1999 (que prevê a possibilidade de o DETI atualizar anualmente os tipos e padrões), e sim pela inclusão de novo fator, cujo valor sequer foi esclarecido pelo réu, nem se vê quais os parâmetros concretos para o
seu cálculo.

Feitas estas considerações, é possível concluir que a sentença objurgada não merece reforma, na medida em que a Jurisprudência deste TJPA, em casos análogos, se alinha de forma semelhante a concussão do Juízo de origem.

Com efeito, a súmula 160 do STJ prevê o seguinte:

Súmula 160 STJ: É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.

Deste modo, o entendimento pacificado no STJ, é que a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, não podendo o município, por meio de decreto, atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto, salvo nos casos de simples correção monetária, o que não se observa no caso.

Sendo assim, majoração da base de cálculo do Imposto Predial e territorial Urbano (IPTU), depende de elaboração de lei municipal para regulamentar o aumento. Vejamos jurisprudência sobre o tema:

TRIBUTÁRIO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 160/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, não podendo um simples decreto atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto com base em uma planta de valores, salvo no caso de simples correção monetária. 2. Não há que se confundir a simples atualização monetária da base de cálculo do imposto com a majoração da própria base de cálculo. A primeira encontra-se autorizada independentemente de lei, a teor do que preceitua o art. 97, § 2º, do CTN, podendo ser realizada mediante decreto do Poder Executivo; a segunda somente poderá ser realizada por meio de lei. 3. Incidência da Súmula 160/STJ: "é defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. "Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 66849 MG 2011/0174910-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/12/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2011)

RECURSO. EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PUBLICAÇÃO DE MAPAS DE VALORES GENÉRICOS. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a necessidade de lei em sentido formal para fins de atualização do valor venal de imóveis. (AI 764518 RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 22/10/2009, DJe-022 PUBLICADO 05-02-2010).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. PLANTA DE VALORES. DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO, AUSÊNCIA DE PROVA DA EMISSÃO DE DECRETOS. I. A majoração da base de cálculo do IPTU depende de elaboração de lei, exceto nos casos de simples atualização monetária, o que não corresponde ao apresentado nos autos. II. No caso, não há, com os elementos disponíveis, como afirmar ter ocorrido algum lançamento de IPTU quanto ao autor, que tenha se alicerçado em planta de valores amparada exclusivamente por decreto, muito menos ter havido alguma imposição tributária a maior. Apelo provido.(Apelação Cível, Nº 70064098528, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 29-04-2015).

Portanto, não se pode confundir a atualização monetária da base de cálculo do Imposto com a majoração do imposto, uma vez que a atualização está autorizada independente de lei, como dispõe o art. 97, § 2º, do CTN:

§2º. Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.

Entretanto, a majoração da própria base de cálculo, por sua vez, somente pode ser realizada por meio por lei, assim, é o art. 97, II do CTN, in verbis:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; [...].

Destarte, por mais que o Código Tributário Municipal trouxesse critérios de correção dos valores venais dos imóveis, ainda assim, não estaria autorizado que o Município majorasse esses valores, sem a participação do Poder Legislativo.

Logo, no caso em tela, evidencia-se que a municipalidade por meio do decreto n° 84.739/2016, determinou a alteração da base de cálculo do valor venal, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei orgânica municipal, no entanto, sem observar o que leciona o Código Tributário nacional, e, consequentemente acarretou a majoração do valor do IPTU da apelada.

O Regulamento do IPTU, editado pelo Decreto Municipal 36.098/1999, esclarece os valores apontados pela lei municipal, informando a fórmula matemática aplicável ao cálculo do valor venal do imóvel, vejamos a redação original, a qual continha a seguinte fórmula:

Vv = (Ac . Vu) + Vt, onde:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – Traduz a área edificada;

III –mVu – representa o valor unitário do metro quadrado tributável de cada tipo característico de construção, tendo por base as condições econômicas do mercado imobiliário e considerando o estado de conservação da edificação avaliada de acordo com a Tabela I, mencionada no art. 6º, parágrafo único da Lei n. 7.934/98.

IV – Vt – valor tributável do terreno determinado através da expressão do artigo 6º.

Com a redação conferida pelo Decreto 84.739/2016, passou-se o valor a ser calculado da seguinte maneira:

Vv = [(Ac . Vu) + Vt] . FcVM, onde:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – corresponde à área construída;

III – Vu – representa o valor unitário do metro quadrado de cada tipologia construtiva estabelecido com base na análise do mercado imobiliário, dos custos de construção e considerando o estado de conservação da edificação avaliada, de acordo com a Tabela VI, anexa a este Decreto;

IV – Vt – valor venal do terreno determinado a partir da expressão do artigo 6º, deste Decreto;

V – FcVM – Representa o fator de correção referente ao valor de mercado.

Ocorre que o decreto impugnado alterou a mencionada fórmula, acrescentando-se como variável o fator de correção referente ao valor de mercado - FCvm.

Outrossim, o cotejo entre o valores venais atribuídos pela SEFIN e o laudo pericial produzido pelo contribuinte denota a desproporcionalidade do cálculo, motivo pelo qual é possível concluir que o lançamento tributário questionado tomou por base de cálculo valor venal superior ao devido.

Em sentido semelhante, cito precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO). A MAJORAÇÃODA BASE DE CÁLCULO DOIPTUDEPENDEDEELABORAÇÃODELEI - EXCETO NOS CASOS DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, POR DECRETO MUNICIPAL N° 84.739/2016. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(11537431, 11537431, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-10-25).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2016, 2017 E 2019. RECÁLCULO DO IPTU SEM A INCIDÊNCIA DO FCVM PREVISTA NO DECRETO Nº 84.739/2016. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE MILITAM EM FAVOR DO AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(5276993, 5276993, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-07)

Quanto ao valor fixado a título de honorários, não há reparo a ser feito, devendo, portanto, ser mantido integralmente o julgado impugnado, pois o §3º do art. 85 do CPC, ressalto que o dispositivo prevê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Assim, verifico que o valor o proveito econômico obtido pelo vencedor da causa não supera 200 salários mínimos, motivo pelo qual deve a verba ser fixada em 10% sobre o valor da condenação do ente público ou do proveito econômico obtido pelo autor.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 04

de

abril

de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023